Tribunal: TJDFT
Processo: 0703865-27.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. DECISÕES ASSEMBLEIA GERAL DE CONDÔMINOS. SOBERANA MAS SUJEITAS AOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA À CONDÔMINO INADIMPLENTE EM QUOTA EXTRAORDINÁRIA. INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO PARA INDIVIDUALIZAR O CONSUMO DE ÁGUA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SANÇÕES EXCLUSIVAS DE CARÁTER ECONÔMICO. MEDIDA ARBITRÁRIA. ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. DEVER DE REPARAR. QUANTUM REDUZIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Compete ao juiz, destinatário da prova, definir as diligências imprescindíveis à formação de seu convencimento, dispensando aquelas que entender impertinentes, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. É vedada a suspensão de fornecimento de água, tendo como objetivo coibir o condômino a adimplir com as obrigações condominiais, haja vista os meios legais disponíveis ao condomínio para efetuar a cobrança do inadimplente, impondo-se que a punição seja tão somente de natureza patrimonial.
3. Esta e. Corte Judicial mantém o entendimento de que a decisão de assembleia não tem caráter absoluto, de modo que, conquanto prevaleça o entendimento acerca da soberania das decisões de assembleia condominial, a suspensão do fornecimento de água revela-se conduta ilegal e arbitrária, visto que fere o direito de personalidade do condômino ao ser privado de bem essencial à vida, notadamente, quando a inadimplência se refere à quota extraordinária relativa à instalação de hidrômetro para individualizar o consumo dos moradores.
4. Não há dúvida de que a conduta abusiva da apelante violou direitos de personalidade da autora, diante da condição humilhante exposta por meses, em que vivia de doação de água dos vizinhos para sua sobrevivência. Ademais, a necessidade de ficar descendo e subindo escadas com galões e baldes de água por longo período, para pessoa de quase 60 anos de idade, com sobrepeso, acarretou problemas de saúde na autora (estresse físico, com fortes dores nos membros superiores e joelhos), conforme relatório médico, acostado nos autos, ensejando a obrigação de reparação de danos morais, nos termos dos arts. 187 e 927, do Código Civil.
5. Deve ser reduzido o quantum indenizatório ao mostrar-se excessivo, em vista do caráter reparatório-pedagógico da finalidade compensatória ao caso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.